Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-69.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007103-69.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEILTON LOPES DE AGUIAR - CPF: 012.105.871-90 (APELADO), GENILSON DOS SANTOS RAMOS - CPF: 052.889.361-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REMOÇÃO EM UTI MÓVEL. EMERGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente para condenar operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por despesas de transporte em UTI móvel e danos morais decorrentes da ausência de remoção emergencial de paciente vítima de grave acidente automobilístico, com traumatismo cranioencefálico e risco iminente de morte. A apelante sustenta inexistência de solicitação formal de remoção, ausência de ato ilícito, legalidade da limitação contratual do reembolso e inocorrência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde diante da ausência de remoção emergencial do segurado; (
ii
) estabelecer se é devido o reembolso das despesas realizadas com contratação particular de UTI móvel e em quais limites; e (
iii
) determinar se a omissão da
operadora em situação de urgência caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

O quadro clínico do apelado caracteriza hipótese de emergência médica, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, diante da existência de traumatismo cranioencefálico grave, hemorragia subaracnoide traumática e necessidade urgente de transferência para hospital com suporte neurocirúrgico.

Os protocolos de atendimento apresentados comprovam que os familiares do paciente acionaram a operadora de saúde sem obtenção de providência efetiva para a remoção emergencial.

A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS impõe à operadora o dever de garantir o transporte do beneficiário para unidade apta ao atendimento quando inexistente prestador disponível para o serviço de urgência e emergência.

A operadora não comprova ter adotado medidas concretas para assegurar a remoção do segurado nem prestado informações adequadas sobre o procedimento de solicitação ou reembolso, configurando falha na prestação do serviço.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a expectativa do contratante de obter assistência integral em situação de agravamento do estado de saúde.

O reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada é admissível em
hipóteses excepcionais de urgência ou inexistência de prestador apto, devendo observar os limites previstos na tabela contratual, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 e jurisprudência do STJ.

A omissão da operadora em contexto de risco imediato de vida extrapola mero inadimplemento contratual e viola a dignidade da pessoa humana e o dever de boa-fé objetiva, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional e razoável diante da gravidade da situação enfrentada pelo paciente e seus familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve garantir a remoção emergencial do beneficiário quando inexistente prestador apto ao atendimento na localidade.

A contratação particular de transporte médico em situação de urgência autoriza o reembolso das despesas pelo plano de saúde, limitado aos valores previstos na tabela contratual.

A omissão da operadora de saúde em situação de risco imediato de vida configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A recusa ou demora injustificada na cobertura de atendimento emergencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III. CPC,
arts
. 373, I, 1.010, II, e 85, § 2º. CC,
arts
. 757 e 944. CDC,
arts
. 18, § 6º, III, e 20, § 2º. Lei nº 9.656/1998,
arts
. 12, VI, e 35-C, I. Lei nº 10.185/2001, art. 2º. Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 148.110, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2443035/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.03.2024,
DJe
22.03.2024. STJ,
EAREsp
nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAçãode Cobrança c/c Danos Morais e Materiaisjulgadaparcialmente procedente para:

a) Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso (15/06/2025) e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação;

b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação
;

c) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

A apelante
sustenta a regularidade do procedimento adotado pela seguradora, afirmando que não houve negativa de cobertura nem demora injustificada na autorização da remoção.

Aduz inexistir nos autos qualquer documento que comprove solicitação formal de remoção médica formulada pelo hospital ou pelo segurado à operadora de saúde.

Defende que o sistema da requerida não registrou pedido oficial de remoção em UTI móvel na data dos fatos, sendo insuficientes os relatos unilaterais de familiares para caracterizar solicitação regular de autorização.

É
preciso diferenciar: contato telefônico informal (narrações unilaterais da família); solicitação formal de remoção (realizada por profissional de saúde credenciado ou pela instituição hospitalar, com relatório médico circunstanciado e pedido de transporte especializado)”.

Argumenta que a cobertura de remoção em UTI não pode ser acionada de forma instantânea por simples contato informal, dependendo de critérios técnicos, relatório médico, avaliação de risco e autorização na rede contratada.

Ressalta
a inexistência de ato ilícito, afirmando que a relação jurídica é securitária e subordinada aos limites do contrato de plano de saúde e das normas legais aplicáveis. Sustenta que as operadoras de saúde não possuem obrigação universal e irrestrita de cobertura, mas apenas de garantir os riscos previamente delimitados no contrato, em consonância com o princípio do mutualismo e com o artigo 757 do Código Civil.

Destaca
que eventual reembolso deve observar os limites contratuais e legais, nos termos da Lei nº 9.656/98.

Aponta
que o reembolso integral é indevido, sobretudo em casos de utilização de serviços fora da rede credenciada, defendendo que o ressarcimento deve ocorrer apenas nos parâmetros previstos na apólice contratada. Invoca dispositivos da Lei nº 9.656/98 e precedentes jurisprudenciais para defender a legalidade da limitação contratual do reembolso.

No tocante aos danos materiais,
suscita
ausência de demonstração de prejuízo efetivo e inexistência de prova de conduta ilícita praticada pela seguradora.

Diz
que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, razão pela qual requer a improcedência do pedido indenizatório.

Quanto aos danos morais,
garante
que não houve violação à honra ou sofrimento extraordinário apto a justificar reparação extrapatrimonial.

Pontua
que eventual inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

Acrescenta
que o Juízo singular teria se baseado em presunções e não em provas concretas do alegado abalo psicológico sofrido pelo autor.

C
ita precedentes jurisprudenciais do TJDFT e do STJ no sentido de que o simples descumprimento contratual ou negativa de cobertura por plano de saúde não gera automaticamente dano moral, sendo necessária demonstração concreta de lesão extrapatrimonial relevante.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que a quantia fixada na sentença é desproporcional e excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.

Invoca o artigo 944 do Código Civil e precedente do STJ para defender a redução da indenização ao patamar de um
salário mínimo
vigente, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

Pede o provimento
da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais
.

Nas contrarrazões,
o apelado afirma que
sofreu traumatismo cranioencefálico grave, com múltiplas fraturas e risco
iminente de morte, necessitando de transferência urgente para hospital com suporte neurocirúrgico.

Aduz
que, apesar de diversos contatos e protocolos registrados junto à operadora, a requerida permaneceu inerte, obrigando sua família a contratar transporte particular para salvar sua vida.

Enfatiza
que a emergência médica foi comprovada por exames e documentos médicos, bem como que os gastos foram demonstrados por nota fiscal e comprovante de pagamento.

Em preliminar, requer o não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a ré apenas repetiu argumentos já apresentados na contestação, sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende que houve falha na prestação do serviço pela operadora, sendo devido o reembolso integral das despesas e a indenização por danos morais, já que a negativa de cobertura em
situação de emergência
extrapola mero inadimplemento contratual
(Id.
360729413
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

I — DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Quanto a ausência de dialeticidade ao contrário do que sustenta a apelada, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou
satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como manda o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar suscitada
.

I
I
—
DO MÉRITO

Apelação Cível em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, nº 1007103-69.2025.8.11.0006, julgada parcialmente procedente pela 3ª Vara Cível de Cáceres/MT
para condenar
a apelante ao pagamento de R$ 4.800,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Extrai-se da
inicial que o autor s
ofreu grave acidente automobilístico em 15/06/2025, sendo internado no Hospital Regional de Cáceres/MT com múltiplas fraturas cranianas, hemorragia subaracnoide e necessidade urgente de cirurgia neurológica e transferência para hospital com suporte adequado em Cuiabá.

Sustenta que a família realizou diversos contatos com a Unimed para solicitar remoção em UTI móvel, gerando vários protocolos de atendimento, porém houve demora e desencontro de informações entre a seguradora e o hospital.

Alega que, diante da urgência do caso e da ausência de providências efetivas da ré, a família precisou contratar ambulância particular ao custo de R$ 4.800,00 para transferi-lo ao Hospital Santa Rosa.

Defende que a transferência possuía caráter emergencial, sendo obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde, nos termos da Lei nº 9.656/98.

A operadora de plano de saúde, por sua vez,
sustenta a regularidade do procedimento adotado, afirmando que não houve negativa de cobertura nem demora injustificada na autorização da remoção.

Ressalta
que o sistema da requerida não registrou pedido oficial de remoção em UTI móvel na data dos fatos, sendo insuficientes os relatos unilaterais de familiares para caracterizar solicitação regular de autorização.

Antes de adentrar no mérito, importante fazer algumas observações a respeito do conceito e da natureza jurídica das sociedades seguradoras, bem como da relação contratual entre as partes.

De acordoa Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Operadora de Seguro Saúde “
não possui rede própria, mas referenciam uma rede de serviços, ou seja, pagam diretamente aos prestadores de serviços integrantes da rede, em nome dos clientes que utilizam os serviços
.
Também são obrigadas a prever a livre escolha, onde os segurados podem escolher estabelecimentos ou profissionais de saúde não referenciados pela seguradora
. Nesse caso, o beneficiário do plano recebe reembolso das despesas de acordo com limites estabelecidosem contrato no prazo máximo de 30 dias após a entrega de toda a documentação solicitada pela operadora
” (
https://fenasaude.org.br/conheca-a-fenasaude/sobre-o-setor/entenda-o-setor.html
).

A ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Conflito de Competência n. 148.110/STJ, esclareceu as diferenças entre os dois tipos de operadoras. Confira-se:

Reconhecendo essa possibilidade, a Diretoria Colegiada da ANS regulamentou especificamente a atuação das seguradoras de saúde através da Resolução RDC nº 65, de 16 de abril de 2001. Dentre outras regras especiais, o artigo 2º deste ato infralegal prescreve que
“somente poderão operar como sociedades seguradoras especializadas em saúde as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedade anônima
que observarem a legislação específica em vigor
” (destaquei).

Portanto, as seguradoras especializadas em saúde são apenas uma das modalidades de pessoas jurídicas autorizadas a atuar como operadoras de
plano
de assistência à saúde
, ao lado das administradoras de benefícios (hoje reguladas pela Resolução Normativa RN nº 196, de 14 de julho de 2009), das cooperativas médicas e odontológicas, das entidades de autogestão, medicina ou odontologia de grupo e das entidades filantrópicas.

A diferença fundamental entre as seguradoras e as demais operadoras de
plano
de assistência à saúde consiste na possibilidade que lhes é franqueada de negociarem – captarem e administrarem – seguro-saúde
. O seguro-saúde não se confunde com as demais formas de planos privados de assistência à saúde. Explico.

(...)O seguro baseia-se no princípio do mutualismo, pelo qual é possível estimar que um grupo de pessoas seguradas, quando expostas aos mesmos riscos, produzirão determinado número de eventos (os sinistros), calculados em termos estatísticos e cobertos pela apólice.

(...)
O seguro-saúde é uma modalidade de contrato de seguro formalizado junto a seguradoras especializadas, destinado a proteger segurados e seus dependentes incluídos na apólice em situações de doenças e lesões estipuladas contratualmente
. Nos termos da apólice, a seguradora obriga-se a reembolsar o segurado, ou pagar em nome deste e à sua ordem, despesas de natureza médico-hospitalar que resultem da ocorrência de eventos (sinistros) cobertos.

Essa modalidade de seguro está prevista desde o Decreto-lei nº 73/1966, tendo sido parcialmente redefinida a partir da Lei nº 9.656/1998.(...)

Na mesma oportunidade, transcreveu os comentários do professor José Luiz Toro da Silva constantes no Manual de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: M.A. Pontes, 2005. p. 64:

Fundamentalmente, seguro-saúde é reembolso, quer dizer, a pessoa tem total liberdade de usar os serviços que desejar, apresentando as despesas para o reembolso, nos limites contratados. O fato da seguradora especializada em saúde se utilizar ou oferecer uma lista referenciada de prestadores de serviços não desnatura a sua natureza jurídica
,lembrando que tal permissividade está prevista na própria Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados nº 16/88, ou seja, bem antes do advento da Lei nº 9.656/98, pois, anteriormente, somente este setor estava sujeito a algum regramento jurídico.

A Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, determinou que as sociedades seguradoras que mantinham também a carteira de saúde, conjuntamente com outros ramos de seguro, constituíssem seguradora especializada neste seguro,
ficando subordinadas às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como às normas sobre as aplicações dos ativos garantidores das provisões técnicas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN
.

A Lei n. 10.185/2001 assim dispõe no art. 2º:

Para efeito da Lei no 9.656, de 1998
, e da Lei no 9.961, de 2000,
enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde
e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde
”. (Sem grifos no original).

Como visto, apesar de o Contrato de Seguro Saúde ser essencialmente reparatório, está sujeito às normas relativas à saúde complementar, pois se enquadra como plano privado.

E a
Resolução Normativa n.
566/2022
da ANS enuncia que,
em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador)
.

Além disso,
conforme artigo 6º da Resolução,
“
n
a hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e
na região de saúde à qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto,
a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem
, respeitado o disposto no inciso XVI do art. 3º.
”

Assim, houve falha na prestação do serviço seja porque não houve a disponibilização direta do transporte ou
sequer informação quanto ao procedimento de
solicitação e posterior reembolso.

Ademais, n
ão há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Com base nos elementos constantes nos autos, a situação fática está suficientemente demonstrada pela documentação acostada pelo apelado.

Isso porque o
relatório médico do Hospital Regional de Cáceres/MT atesta que o apelado sofreu, em 15/06/2025, traumatismo cranioencefálico grave, com múltiplas fraturas cominutivas do osso frontal com afundamento, fraturas do teto da órbita direita e seio etmoidal,
pneumoencéfalo
frontal e hemorragia
subaracnóide
traumática, com necessidade urgente de transferência para unidade hospitalar dotada de suporte de UTI adulta tipo II e capacidade para tratamento neurocirúrgico.
(Id.
360729873
).

Esse quadro clínico se enquadra, de forma inequívoca, na hipótese de emergência prevista no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, que impõe às operadoras de planos de saúde a cobertura obrigatória dos atendimentos que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, caracterizados por declaração do médico assistente.

Os documentos apresentados pelo apelado
(
protocolos de atendimento n
.
70120250615547789, 70120250615548504, 70120250615549050 e 35034620250615000005
)
demonstram que os familiares do apelado contataram a operadora, sem obter a providência
ou informação
necessária.

Diante da inércia da apelante, a família
contratou
o transporte em UTI móvel de forma particular, arcando com o custo de R$ 4.800,00, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento acostados aos autos
(Id.
360729870
).

Assim,
cabia à apelante demonstrar que adotou as providências necessárias para garantir a cobertura do transporte de emergência, ônus do qual não se desincumbiu.

No que concerne ao reembolso,
conforme entendimento do STJ
n
os casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE .
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI 9 .656/98. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
REEXAME .
SÚMULA 7/STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS. PREVISÃO CONTRATUAL.
LIMITAÇÃO .
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reembolso das despesas
médico-hospitalaes
efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (
EAREsp
1.459 .849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 17/12/2020). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3 .
O Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fático-probatórias, concluiu pela urgência e emergência do caso afetado ao recorrido, que ocasionou a transferência por UTI aérea e o dever de reembolso.
No caso, para desconstituir o entendimento exposto pelo Tribunal local e acolher a pretensão recursal, seria imprescindível o reexame de prova, inviável em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula 7 desta Corte.
4. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante
reembolso .
O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita
a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal.

Precedentes .
5. Agravo interno parcialmente provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2443035 MT 2023/0274319-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)

A apelante sustenta que a situação configura mero inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A recusa de cobertura em
situação de emergência
, com risco imediato de vida, não se equipara ao inadimplemento contratual ordinário. A conduta omissiva da operadora agravou o sofrimento psíquico do paciente e de seus familiares em momento de extrema vulnerabilidade, violando a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988) e o dever de boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

No caso concreto, o apelado encontrava-se em estado crítico, com risco imediato de morte, e seus familiares foram obrigados a buscar, por conta própria, o transporte necessário para salvar-lhe a vida, enquanto aguardavam,
por
uma resposta da operadora que nunca veio. Esse cenário ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando o grau de culpa da operadora, a extensão do sofrimento imposto ao apelado e a seus familiares, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A manutenção desse valor é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
determinar o ressarcimento das despesas médicas devidamente comprovadas nos autos, até o limite da tabela
da apólice
contratad
a.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026